Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020371-53.2021
AGRAVANTES: RAFAEL SANTOS TIMOTHEO DA COSTA E OUTRO
AGRAVADO: TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por RAFAEL SANTOS TIMOTHEO DA COSTA E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos das EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1032857-44.2021.8.11.0041 indeferiu o efeito suspensivo aos embargos.
Em breve síntese, os recorrentes informam que a execução originária se trata de cobrança de “Contrato Particular de Arrendamento de Fundo de Comércio com Locação de Imóvel Comercial e Equipamentos” pactuado em novembro de 2019, proposta pela empresa recorrida, TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME, que hoje perfaz a quantia de R$263.166,95 (duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
Defendem que a cobrança deve ser extinta em virtude da ocorrência de novação entre as partes litigantes em meados de março de 2020, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19. Discorrem sobre a novação feita.
Aduzem que após a propositura da ação de execução originária pela empresa agravada, objetivando quitar o débito que entendiam devido, realizaram depósito judicial no valor de R$ 17.625,38 (Dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) referente a porcentagem acordada em novação.
Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução originários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (grifo nosso)
Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.
No caso dos autos, o douto Julgador a quo ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou, in verbis:
“Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, além disso, a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1o, NCPC).”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR